Tribunal: STF
Processo: Rcl 65656
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Estado do Ceará, em face de decisão da Vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 0139565-80.2013.8.06.0001.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no julgamento do RE-RG 560.900 (tema 22 da sistemática da repercussão), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.8.2020, em que foi firmada a seguinte tese: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança com pedido liminar, no qual o recorrido pretende ter assegurado sua participação em etapas de concurso público da Polícia Militar do Estado do Ceará, bem como sua consequente nomeação.



    Ocorre que o recorrido, após aprovação no exame intelectual, foi eliminado do certame em razão de ter sido considerado “não recomendado” por responder a processo criminal por crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tendo sido condenado em 1ª instância. Tal contexto em face do concurso voltado para área de Segurança Pública reforça a necessidade e correta eliminação do candidato do certame.



    Ao final do trâmite processual, o juízo de primeiro grau sentenciou no sentido de julgar procedente a pretensão autoral, confirmando a concessão da tutela.



    Face a mencionada sentença, o ente público interpôs recurso de Apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com máxima vênia, incorreu em equívoco ao negar provimento ao recurso em questão e julgar procedente o pleito autoral, por meio de decisão monocrática.



    Tal conjuntura ensejou a proposição de Agravo Interno, que teve negado o provimento.



    Houve, então, manejo de Recurso Extraordinário pela Administração, o qual teve seu seguimento erroneamente negado pela decisão de fls. 415-419 em decorrência da aplicabilidade do Tema de Repercussão Geral nº 22 do STF, bem como foi inadmitido em razão de suposta ausência de prequestionamento.



    Interpôs-se, então, Agravo Interno, apontando-se o desacordo do acórdão local com o Tema 22 de Repercussão Geral, todavia ele restou improvido.



    Em face desse acórdão, opôs-se embargos de declaração.



    Considerando que a decisão ora reclamada está em desacordo com o que fora decidido no Tema 22/RG/STF, urge o conhecimento e o provimento da presente reclamação para garantir a autoridade das decisões da corte suprema.” (eDOC 1, ID: e6430929, pp. 2-3)



    Nesses termos, sustenta que o Tribunal reclamado, ao manter a decisão que anulou exclusão do candidato do certame para preenchimento da vaga de soldado da Polícia Militar do Ceará, (CFSd BM/2017), teria ofendido o que decidido nos autos do RE-RG 560.900 (Tema 22).



    Diante disso, assevera que “no bojo do próprio Tema 22 de Repercussão Geral, houve a previsão de distinção entre a tese estabelecida e o caso dos profissionais de segurança pública. Ademais, constou na ementa do RE 560900, a contrario sensu, que é possível ‘a valoração negativa de simples processo em andamento’ nos casos de situações ‘excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade’.”. (eDOC 1, p. 6)



    Conclui, dessa forma, que “Desse modo, não se pode admitir, que o candidato que não justificou de forma plausível a denúncia em ação penal pública pelo crime de homicídio culposo de trânsito, tendo sido condenado em 1ª instância, ainda que tenha sido absolvido por falta de provas, seja investindo na qualidade de representante do Estado. Seria ignorar por completo o bem-estar social, a probidade e o zelo pela coisa pública e o interesse público de provimento desses cargos por pessoas que não tivessem conduta ilibada. Ao decidir anular a eliminação do candidato, o Tribunal de Justiça desrespeitou a autoridade do decidido no RE 560900, de modo que se faz necessário o provimento desta Reclamação a fim de afastar a ofensa.”. (eDOC 1, pp. 8-9)



    Requer, assim, a procedência da reclamação para cassar a decisão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, determinando-se que outra seja proferida de acordo com o entendimento firmado no julgamento do RE 841.526 (Tema 22 da repercussão geral).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erro na na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    Explico.



    Na espécie, o Tribunal de origem, manteve decisão que assentou a ilegalidade da exclusão do candidato, ora reclamante, do Concurso Público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, na fase de exame de conduta, diante da sua contraindicação resultante de pesquisa social, em virtude da existência de processo criminal por crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tendo sido, ao fim deste, absolvido. Nesses termos, transcrevo trecho desse julgado:



    “A decisão monocrática adversada, proferida às fls. 415-419 do Processo n. 0139565-80.2013.8.06.0001, a qual negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário de fls. 389-400 daqueles autos pelo(s) seguinte(s) fundamento(s):



    (i) foi arguida contrariedade aos arts. 2º, 37, I e II, 42, §1º e 142, §3º, X, da CF/1988.



    (ii) a pretensão recursal encontra óbice na aplicação da Tese 22 da Repercussão Geral.



    (iii) inexistiu o prequestionamento dos dispositivos constitucionais elencados no recurso e apontados como violados (enunciados 282 e 356 da Súmula do c. STF).



    O agravante não trouxe fundamentos suficientes para a reforma da negativa de seguimento recursal.



    O acórdão objeto do recurso extraordinário, prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça (fls. 373-380 do Processo n. 0139565-80.2013.8.06.0001), salientou que ofenderia o postulado da presunção de inocência excluir o candidato do certame público apenas por responder a processo criminal quando da investigação social, salientando que fora posteriormente absolvido da acusação imposta.



    Assim, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a súplica excepcional esbarra no óbice da seguinte Tese do c. STF:



    Tese 22/STF: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.



    É como voto.” (eDOC 2, ID: eb945ba5, pp. 45-46)



    Registre-se que, quando do julgamento do tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.8.2020, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2020; grifei)



    Ora, a tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, arbitrariedades essas que violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos.



    Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco.



    Não obstante, no caso dos autos, verifica-se hipótese de exclusão do candidato na fase de pesquisa de vida pregressa tão somente em razão da existência em seu nome de processo criminal por crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, no qual, ao final do processo, foi absolvido.



    No ponto, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de que a eliminação de candidato em certame para ingresso em carreira policial unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais, sob o fundamento incompatibilidade ao cargo pretendido, violaria a tese assentada no Tema 22-RG. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM ‘OCORRÊNCIAS POLICIAIS’. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 43.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2021 – Grifo nosso)



    Destarte, tendo em vista que a eliminação do candidato do certame ocorreu unicamente em razão da existência de processo criminal por crime de homicídio culposo na direção de veiculo automotor, no qual, o candidato fora, inclusive, absolvido, entendo que a autoridade reclamada observou a autoridade desta Corte quanto ao decidido nos autos do RE-RG 560.900 (tema 22), paradigma da sistemática da repercussão geral.



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia na decisão reclamada, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do TJCE e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não é caso de aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação.



    Nego seguimento, portanto, a esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente